Tribunal: TCU
Processo: 031.755/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10546/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão 34/2023, promovido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para contratar serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização em divesos campi daquela instituição, no valor estimado de R$ 4.917.681,90. Considerando que a representante alegou, em suma, terem ocorrido as seguintes irregularidades: a) os itens 9.10.4 e 9.10.5 do Edital exigem, de forma cumulativa, a comprovação de (i) resultados superiores a 1 (um) nos índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC); (ii) Capital Circulante Líquido (CCL) de no mínimo 16,66% do valor da contratação; e (iii) Patrimônio Líquido (PL) de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, o que é vedado pelo art. 31, § 2o, da Lei 8.666/1993 e pela Súmula TCU 275; e b) tais exigências foram questionadas em sede de recurso administrativo, que não foi analisado pelo pregoeiro, que expressamente deixou tal avaliação a cargo da autoridade competente, que também não a realizou; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que ocorreu o cancelamento deste certame, conforme aviso de cancelamento publicado no ComprasGov, em 18/8/2023, " conforme revisão da Decisão de Recurso pela Autoridade Competente, este decidiu pela anulação do certame por identificar equívocos no Edital divulgado, desta forma, revendo seus atos, optou pela Anulação e posterior nova publicação com os ajustes necessários. " (peça 20); considerando, portanto, que a UFMS reconheceu haver irregularidades no edital do Pregão 34/2023, mas que não ficaram claras quais as irregularidades identificadas pela unidade jurisdicionada; considerando que, de acordo com a unidade técnica, os indícios de irregularidade se confirmaram, uma vez que os requisitos complementares de qualificação contidos no item 9.10.5 e subitens do edital são cabíveis no caso de contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra e, por isso, não deveriam constar no edital em questão, por não serem, em princípio, compatíveis com o objeto licitado, cuja natureza não requer dedicação exclusiva, conforme indubitavelmente expresso no item 4.1 do Termo de Referência; considerando que o cancelamento e/ou anulação de certame não conduz, necessariamente, à perda de objeto da representação, podendo o exame de mérito se fazer cogente com vistas a orientar pedagogicamente o órgão licitante, de modo a evitar a repetição das ocorrências examinadas ( Acórdão 828/2018-TCU-Plenário , rel. Min. Sub. André de Carvalho; 7050/2023-TCU-2a Câmara, rel. Min. Vital do Rêgo; 6334/2016-TCU-1a Câmara, rel. Min. Sub. Augusto Sherman); considerando que, com o cancelamento do certame, resta prejudicado o exame da medida cautelar requerida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto; c) dar ciência à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 34/2023 (processo administrativo 23104019184202232), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c1) as exigências complementares para fins de qualificação econômico-financeira, inseridas nos itens 9.10.5.1 ao 9.10.5.3 do Edital, de (i) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, (ii) de Patrimônio Líquido de 10% do valor estimado da contratação, ainda que os índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC) sejam iguais ou superior a 1 (um) e (iii) de que e 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura do certame, não seja superior ao Patrimônio Líquido da licitante, são cabíveis apenas às contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, o que não é o caso, em inobservância aos itens 11.1 e 11.2 do Anexo VII-A da IN-MP 5/2017 e jurisprudência deste TCU ( Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , rel. Min. Aroldo Cedraz; 970/2022-TCU-Plenário, rel. Min. Bruno Dantas; 8982/2020-TCU-Primeira Câmara, rel. Min. Sub. Weder de Oliveira; e 2567/2021-TCU-Plenário, rel. Min. Sub. Augusto Sherman); c2) ausência de análise integral dos recursos administrativos impetrados pelas licitantes J S Ar-Condicionado Eireli (CNPJ: 12.282.201/0001-08) e Jonatan P O Sanches (CNPJ 23.070.991/0001- 84), em inobservância ao art. 2o da Lei 9.784/1999 e jurisprudência deste TCU ( Acórdão 1467/2022-TCU-Plenário , rel. Min. Aroldo Cedraz; 1188/2011-TCU-Plenário, rel. Min. Sub. Augusto Sherman; 3972/2023-TCU-2a Câmara, rel. Min. Antônio Anastasia; 4834/2022-TCU-1a Câmara, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; e 2318/2017-TCU-Plenário, rel. Min. Sub. Marcos Bemquerer). d) comunicar esta decisão à representante e à UFMS; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 031.755/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.2. Representante: J S Ar-Condicionado Eireli (CNPJ: 12.282.201/0001-08) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Paulo Rogerio Pollak (10028/OAB-MS), representando J S Ar Condicionado Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.